Tribunal: TJDFT
Processo: 0710877-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710877-54.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: GLICE BARREIRA AMARAL, INACIO PAL LINS NETO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 83815429 do processo n. 0710518-55.2018.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Glice Barreira Amaral e Inacio Pal Lins Neto, homologou o valor apresentado pela contadoria judicial, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários no importe de R$500,00 (quinhentos reais) e determinou a expedição dos requisitórios, após preclusão. Em suas razões recursais (ID 24855799), alegam que um dos requisitórios diz respeito a requisição de pequeno valor correspondente a R$12.900,49 (doze mil e novecentos reais e quarenta e nove centavos). Sustentam que, embora a decisão exequenda tenha transitado em julgado em junho de 2020, não deve ser aplicada, à hipótese, a Lei n. 6618/2020, que alterou o limite de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos em relação às obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades da administração indireta, haja vista ter sido considerada inconstitucional por vício formal, conforme entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Defendem ser aplicável ao caso a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, segundo a qual as obrigações de pagamento de pequeno valor imputadas ao Distrito Federal e suas entidades têm como limite dez salários-mínimos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja considerada como de pequeno valor, no caso, a obrigação de pagamento que não supere 10 (dez) salários-mínimos. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) – processo n. 0710518-55.2018.8.07.0018. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 15/6/2020, conforme certidão de ID 65536474. Após, a parte credora requereu o cumprimento de sentença, em 1/7/2020. A parte devedora, por sua vez, apresentou impugnação, alegando excesso de execução. Apresentados os cálculos pela contadoria judicial e posterior manifestação das partes, o Juiz proferiu a decisão objeto deste agravo de instrumento. Por oportuno, transcreve-se trecho do referido pronunciamento judicial: À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 81272165, consistente em R$ 130.177,69 (cento e trinta mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos). Em razão da sucumbência, e considerando o valor irrisório apontado como excesso de execução e a baixa complexidade da demanda, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 15 de janeiro de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de GLICE BARREIRA AMARAL - CPF: 101.145.721-00, no montante de R$ 117.277,20 (cento e dezessete mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos), relativo ao crédito principal; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de INACIO PAL LINS NETO - CPF: 997.083.881-49, no montante de R$12.900,49 (doze mil e novecentos reais e quarenta e nove centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento; 3) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de INACIO PAL LINS NETO - CPF: 997.083.881-49, no montante de R$500,00 (quinhentos reais), referente aos honorários de sucumbência ora fixados; 4) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de GLICE BARREIRA AMARAL - CPF: 101.145.721-00, no montante de R$ 214,36 (duzentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), referente à restituição das custas iniciais ID 66704152; 5) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de INACIO PAL LINS NETO - CPF: 997.083.881-49, no montante de R$ 126,81 (cento e vinte e seis reais e oitenta e um centavos), referente à restituição das custas iniciais ID 66707933. [...] Constata-se que, entre os requisitórios a ser expedidos, há requisição de pequeno valor referente aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, no montante de R$12.900,49 (doze mil e novecentos reais e quarenta e nove centavos). Nesse ponto, cabe salientar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 29/5/2020 a 5/6/2020, apreciando o Tema n. 792 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Além disso, o voto condutor do referido Recurso Extraordinário esclareceu que o marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Da análise inicial dos autos de origem, verifica-se que a sentença condenatória transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital n. 6.618, de 8/6/2020, publicada no Diário da Câmara Legislativa em 17/6/2020 e no Diário Oficial do Distrito Federal n. 114 de 19/6/2020[1]. Assim, aplicando-se a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, a nova lei não incidiria ao caso em tela. Presente, portanto, a probabilidade do direito, pois, neste juízo sumário, nota-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários-mínimos para os pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. Vale ressaltar que, embora a decisão agravada tenha estabelecido que a expedição dos requisitórios ocorrerá após a preclusão do ato judicial, vislumbra-se, por cautela, ser necessário determinar a suspensão dos seus efeitos até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, especialmente se for considerado que o caso exige prudência para evitar possíveis prejuízos ao erário. Em arremate, anote-se, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, concedo parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para obstar a expedição dos requisitórios nos autos de origem até o julgamento final deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://legislacao.cl.df.gov.br/Legislacao/consultaTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR-550836!buscarTextoLeiParaNormaJuridicaNJUR.action. Acesso em: 15 de abril de 2021.